Tribunal: TJMT
Processo: 1033696-21.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033696-21.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAYARA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 053.075.371-58 (RECORRENTE), MARCOS FELLIPE ROCHA E SILVA - CPF: 023.899.091-59 (ADVOGADO), ESPACO LASER SERVICOS ESTETICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - CNPJ: 08.202.096/0001-82 (RECORRIDO), CELINA TOSHIYUKI - CPF: 293.993.078-32 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA VASCONCELLOS DE AQUINO - CPF: 326.845.978-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NÃO DEMONSTRADO – INSCRIÇÃO NEGATIVA INCLUÍDA POR EMPRESA QUE NÃO INTEGRA A LIDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA QUITAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO CANCELAMENTO DO CONTRATO – RECLAMANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do CPC, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito.

2. A recorrente não logrou êxito em comprovar a falha na prestação do serviço da recorrida, pois não apresentados documentos que indiquem a cobrança indevida alegada na petição inicial ou que a negativação, inserida pelo emissor do cartão de crédito, se refere apenas às parcelas provenientes do contrato firmado entre as partes.

3.
Portanto, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da recorrida, não há se falar em dano sofrido pela recorrente, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
Mayara Leite De Oliveira
em face da sentença, pela qual foram julgados
improcedentes os pedidos da petição inicial
.

A recorrente requer a reforma da sentença, para que seja declarada a quitação dos débitos referentes ao contrato n. X46AY2EVM e condenada a empresa a indenizá-la por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024